Tribunal: TCU
Processo: 008.704/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6337/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.704/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André Victor Vidal Rocha (XXX.496.936-XX); João Felipe Alves Laudelino (XXX.946.856-XX); João Vítor dos Santos Kilson (XXX.273.166-XX); Luan Junior Chagas dos Santos (XXX.364.556-XX); Lucas Vinícius Oliveira de Matos (XXX.324.066-XX); Luiz Gustavo Nunes dos Santos (XXX.603.406-XX); Mateus Henrique de Melo Gomes (XXX.567.856-XX); Pablo Rodrigues de Souza (XXX.759.916-XX); Richard Lennon Machado de Oliveira (XXX.540.766-XX); Rodrigo Santiago Nogueira Nicodemos (XXX.934.406-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.